Tribunal: STF
Processo: HC 74986
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CLASSIFICAÇÃO DE DELITOS: HOMICÍDIO OU LATROCÍNIO.
JÚRI: COMPETÊNCIA. NULIDADE. PROVA DA PARTICIPAÇÃO.
"HABEAS CORPUS".
1.      A Súmula 610 do S.T.F. firmou esta orientação
jurisprudencial: "há crime de latrocínio, quando o homicídio se
consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da
vítima".
2.      No caso, segundo o acórdão impugnado, houve a morte da
vítima para fins de subtração e esta até se consumou: hipótese,
pois, de latrocínio consumado - e não de homicídio.
3.      Daí a competência do Juiz Criminal e não do Tribunal do
Júri, para o julgamento.
4.      Nulidade inexistente.
5.      Não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para provocar o reexame das provas, em que se baseou o julgado
condenatório, ao considerar demonstrada a participação do paciente
na prática do crime.
6.      "H.C." indeferido.